Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-06.2024.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800024-06.2024.8.14.0093

APELANTE: MARMILA ARAUJO BRAGA ALVES, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MARMILA ARAUJO BRAGA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800024-06.2024.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

APELANTE/APELADO: MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES

ADVOGADO: OSWALDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Bradesco Vida e Previdência S/A e Marmila Araújo Braga Alves contra sentença da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que declarou a nulidade do contrato de seguro de vida, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) estabelecer se houve adesão ao contrato de seguro de vida; (iii) determinar a adequação da condenação à repetição do indébito e do dano moral arbitrado; e (iv) verificar a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do CDC, e não o trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, afastando-se a alegação de prescrição.

4.

A instituição financeira não comprovou a adesão do consumidor ao contrato de seguro de vida, o que torna os descontos indevidos e justifica a repetição do indébito.

5.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente decorre da conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676608/RS (STJ).

6.

O dano moral está configurado diante da retenção indevida de valores da parte consumidora, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00, conforme precedentes do TJPA, afastando-se a majoração pretendida.

7.

Os juros moratórios sobre a repetição do indébito devem incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ.

8.

Diante do desprovimento total do recurso da instituição financeira, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido para aplicar a Súmula 54 do STJ aos juros da repetição do indébito e majorar os honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito decorrente de relação de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

2.

A ausência de prova da adesão do consumidor a contrato de seguro de vida caracteriza cobrança indevida, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária do consumidor configura-se in re ipsa, sendo razoável a fixação do valor conforme os precedentes do tribunal.

4.

Os juros moratórios sobre a repetição do indébito devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

5.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, V, e art. 398; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJPA, Apelação Cível nº 0804049-39.2019.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800024-06.2024.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

APELANTE/APELADO: MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES

ADVOGADO: OSWALDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

E

MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES
interpuseram respectivos Recursos de Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Pará, que

julgou procedente a pretensão
para:

1- DECLARAR a nulidade da contratação do seguro de vida existente, determinando que o banco réu suspenda os descontos indevidos.

2- CONDENAR a parte Requerida à devolução, em dobro, dos valores descontados em razão do contrato citado, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada subtração, e ainda com juros moratórios a contar da citação no percentual de 1% ao mês;

3- CONDENAR a parte Requerida ao pagamento, em favor do Reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob a qual deverá incidir correção monetária a contar do arbitramento.

4- CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.( PJe ID 23718856, páginas 1-7).

As razões recursais de
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A
assentam nos seguintes argumentos:

- Prescrição incidente;

- Seguro Bradesco Vida e Previdência contratado e

- Danos morais indenizáveis e danos materiais não consolidados

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID 23718857, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 23718868, páginas 1-7).

As razões recursais de
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES
assentam nos seguintes argumentos:

- Majoração dos danos morais indenizáveis de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais);

- Inicio da contagem dos danos materiais à data do evento danoso e

- Majoração da verba honorária sucumbencial.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID 23718862, páginas 1-9).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 23718870, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800024-06.2024.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA(VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

APELANTE/APELADO: MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES

ADVOGADO: OSWALDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A,
eis

que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

À prejudicial de mérito:
Prescrição Trienal
.

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03(três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- É cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória sobre prescrição, uma vez que configura pronunciamento de mérito no processo, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, sujeitos à coisa julgada material.
-
Aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC na hipótese em que o consumidor busca a reparação em face da instituição financeira por descontos indevidos em sua conta bancária fundados em seguro de vida não contratado, a contar do último desconto.
- Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.385087-2/001,
Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025).Negritei.

Percebo que os descontos, segundo exordial, detiveram o seguinte lapso temporal: 05.04.2019 – 06.11.2023. (PJe ID 23718840, páginas3-5). À frente disso, obtém-se as seguintes informações acerca da prescrição quinquenal:

- início da contagem: último desconto ocorrido em 06.11.2023.

- propositura da Ação Judicial: 31.01.2024.(espelho do processo) e

-ocorrência da prescrição: não.

Rejeito a prejudicial de mérito por sua inocorrência.

Às premissas recursais.

1º Vertente: Adesão ao Contrato de Seguro Bradesco Vida e Previdência(não configurado)

Nesse recorte, a narrativa de
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A
gravita em torno da adesão ao contrato de seguro “Bradesco Vida e Previdência”, porém inexiste prova da pactuação.

O extrato apresentado por
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES
prova a cobrança do seguro “Bradesco Vida e Previdência” que adjetivada como indevida.( PJe ID 11492416, páginas 1-56).

Por outro lado, em momento algum da resistida,
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A
junta avença comprovando adesão correspondente, cuja falha, que observada pelo magistrado, merece gravação no voto,
in verbis:

No entanto, ao apresentar sua defesa, o Requerido, apesar de haver sustentado a regularidade da contratação, deixou de juntar a prova do alegado, ou seja, o respectivo contrato ou o arquivo, em áudio de sua concretização.

Sem a prova da contratação, tenho-a por inexistente e, por conseguinte, inexistente os deveres dela decorrentes.( Pje ID 23718856,página 4).

Dessarte, inexiste prova da adesão ao seguro versado cuja cobrança, sem sombra de pálida dúvida, é irregular e ilícita a ensejar a repetição dobrada do indébito e danos morais correspondentes.

Premissa rejeitada, então.

2º Vertente: Repetição Dobrada do Indébito(configurado).

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente é medida a ser imposta e na sua forma dobrada, ante a qualidade da cobrança do seguro não pactuado.

Logo, deduzir o pagamento de seguro não contratado nos ganhos de
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES
fere o princípio da boa-fé objetiva a ensejar, por via de consequência, a devolução dobrada do indébito.

3ª Vertente: Dano Moral Indenizável

R$ 3.000,00(três mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais, que entendo acertado porque razoável e não incentiva ao enriquecimento ilícito.

Importe que se aproxima dos danos morais fixados por esta Relatora em demandas outras julgadas:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA.

4.
Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa."

"Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398.

"Jurisprudência relevante citada" TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804049-39.2019.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

Outro.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC NÃO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
MERA COBRANÇA OU SIMPLES ABORRECIMENTO AFASTADOS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800158-98.2020.8.14.0052 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 ) Negritei.

Dano moral mantido e firmado no valor de R$ 3.000,00(três mil reais) eis ser razoável e atender ao critério da vedação a enriquecimento ilícito, com correção monetária incidente desde a data do arbitramento(Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% contados do evento danoso(súmula 54 STJ) segundo enunciados sumulares.

Ao julgamento da Apelação Cível de
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES.

1ª Vertente: Majoração dos Danos Morais

O propósito recursal visa a majoração dos danos morais de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais) por entender justa ao abalo sofrido.

Saliento a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Pois bem. O valor de R$ 3.000,00(três mil reais) estaciona no dano moral
in re ipsa
sendo adequado aos critérios acima apontados. Todavia,
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES
não se empenhou em fazer prova da extensão dado que almejou o julgamento antecipado da lide.( PJe ID 23718854, página 6).

Logo, não há falar em majoração do dano moral ante a extensão não restar configurada eis a inobservância probatória aos termos do artigo 373, I, do CPC.

Premissa rejeitada, portanto.

2ª Vertente: Data dos juros moratórios ao dano material

Destaco enunciado sumular 54 STJ,
in verbis
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Nessa toada, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

EMENTA:DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE JUROS INCIDENTES NOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NO MOMENTO DA SENTENÇA. JUNTADA SOMENTE EM APELAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO.

I-
APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA DO CARMO NOBRE SOARES:

Verifico que não fora juntado o contrato do empréstimo questionado no momento da prolação da sentença, tendo como prova do valor e das parcelas apenas o extrato fornecido pelo INSS (ID 12052960, p. 10), onde nota-se o valor do empréstimo (R$ 6.706,00) e baixo valor das parcelas (R$205,00), portanto, o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juiz a título de danos morais se mostra adequado.

II- Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro, entendo assistir razão ao apelante, pois na condenação em repetição do indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil
.

III-
Quanto a majoração dos honorários advocatícios entendo que devem ser mantidos, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

IV -
APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.:

Nota-se que neste caso o banco não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, deixando de juntar o contrato no momento oportuno, fazendo isso somente em fase recursal (ID 12052976), portanto, ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento, com o desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

V -
Por fim, quanto ao termo inicial dos juros aplicados aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de comprovação de sua devida comprovação, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, conforme utilizado pelo juiz de piso.

VI - Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e, quanto ao recurso da autora MARIA DO CARMO NOBRE SOARES, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial de contagem de juros incidentes no dano material (repetição de indébito), a qual passa a ser o evento danoso.
Quanto ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011424-18.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023).O negrito é meu.

Dessarte, ao dano material deve incidir o enunciado sumular 54 STJ, com incidência dos juros moratórios e correção monetária a data do desembolso de cada parcela a ser restituída.

Premissa acolhida, então.

3ª Vertente: Majoração da verba honorária sucumbencial.

Aplico a tese firmada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Premissa acolhida ante o Recurso interposto pela Instituição Bancária ser totalmente desprovido.

Ante o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A,
conheço e nego integral provimento conforme fundamentos acima esposados.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES,
conheço e dou parcial provimento apenas para:

- incidência do enunciado sumular 54 STJ aos danos matérias(repetição do indébito) e

- majoração da verba honorária de 10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) da mesma base de cálculo segundo fundamentos eleitos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

[ii]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 13/05/2025